Tribunal: TJDFT
Processo: 0780237-86.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTAS CONTORNANDO A ROTATÓRIA. AVANÇO DE PARADA OBRIGATÓRIA. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada pelos ora Recorridos, diante dos fatos narrados, em síntese: que no dia 08/07/2025, por volta de 6h30, os Recorridos trafegavam nas respectivas bicicletas pela Estrada Parque Contorno do Bosque – EPCB, no percurso da Avenida das Jaqueiras na direção do viaduto de ligação do Setor Sudoeste com o Parque da Cidade, quando foram atropelados pelo veículo da marca/modelo Fiat/Siena, ano de fabricação/modelo 2006/2007, placa IAC4520, conduzido pelo ora Recorrente; que o Recorrente não respeitou a preferência dos ciclistas que contornavam a rotatória e a sinalização de parada obrigatória contida na placa de regulamentação do trânsito; que no ato da colisão com as 2 (duas) bicicletas os Recorridos foram arremessados ao chão e sofreram diversas lesões; que o Recorrido Paulo Henrique Guimarães sofreu escoriações e fraturou 5 (cinco) costelas (ID 81950036), enquanto o Recorrido o Sebastião Curió Rodrigues de Moura Júnior desmaiou no local, sofreu um corte profundo na parte anterior da cabeça, e precisou de sutura (ID 81950037 - Pág. 4); que o impacto da colisão partiu ao meio o quadro da bicicleta de Sebastião; que a bicicleta de Paulo também foi severamente danificada; que o acidente foi registrado na Delegacia Eletrônica – PCDF; que os Recorridos buscaram, sem êxito, a composição amigável dos danos com o Recorrente.
2. O Réu/Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 81952072) contra a sentença proferida no ID 81952070, cuja parte dispositiva consignou, in verbis: “(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos e declaro extinto o processo, com resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida a pagar: i) para o primeiro autor, a quantia de R$ 19.998,97 (dezenove mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos) a título de danos materiais, a ser devidamente corrigido pelos índices utilizados pelo TJDFT, a partir da data do evento danoso e juros a partir da citação; ii) pagar ao segundo autor a quantia de R$ 15.680,90 (quinze mil, seiscentos e oitenta reais e noventa centavos), a título de danos materiais, a ser devidamente corrigidos pelos índices utilizados pelo TJDFT, a partir da data do evento danoso e juros a partir da citação; iii) pagar aos autores a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, sendo metade para cada autor, a ser corrigido pelos índices legais utilizados pelo TJDFT e juros a partir da publicação da presente sentença (...)”.
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) reconhecimento da culpa concorrente dos litigantes para a produção do evento danoso; (ii) fixação dos danos materiais em valores exorbitantes; e (iii) desproporcionalidade dos danos morais fixados.
4. Contrarrazões ofertadas no ID 81952079.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. 5. O recorrente se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.
III RAZÕES DE DECIDIR
6. Recurso tempestivo. Diante das informações prestadas no ID 81952075 e, na ausência de impugnação, defere-se ao Recorrente, neste ato, o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
7. O Recorrente, devidamente citado (ID 81952063), não compareceu à audiência de conciliação (ID 81952067) e não apresentou contestação. Revelia decretada no ID 81952069.
8. No âmbito dos Juizados Especiais, o fenômeno processual da revelia se configura pela ausência do réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, e não da ausência de apresentação da contestação (Lei n.o 9.099/1995, artigo 20). Destaca-se o fato de que a resposta do réu poderia ter sido apresentada oralmente. Cabia ao Recorrente, na defesa escrita ou oral, apontar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos Autores/recorridos. Registra-se que nos termos do artigo 342 do CPC, após o transcurso do prazo para apresentação da resposta, o réu somente poderá deduzir novas alegações, restritas às matérias apontadas nos incisos I, II e III, da norma anteriormente citada.
9. O ora Recorrente não apresentou contestação. Passou a intervir no processo após a prolação da sentença (CPC, artigo 346, parágrafo único). Por essa razão, o revel não pode empregar o Recurso Inominado como sucedâneo da contestação não ofertada. O Recurso Inominado deveria estar limitado à arguição de descumprimento de questão de ordem pública, tais como incompetência absoluta e nulidades processuais.
10. No caso vertente, o recurso não pode ser conhecido, uma vez que a pretensão deduzida não está fundamentada em matéria de ordem pública. Precedente: Acórdão n.o 2005655.
11. Em que pese a presunção relativa advinda da revelia, observa-se que o efeito material da contumácia do réu deve ser aplicado no caso dos autos, considerando que as alegações do Autor/recorrido estão lastreadas em elementos de prova robustos produzidos na instrução processual, consubstanciados nos documentos acostados nos IDs 81950036, 81950037, 81950038, 81950042, 81950043, 81950044, 81950046 e 81950047, que evidenciam, de forma inconteste, a legitimidade e pertinência do pedido formulado na petição inicial.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não conhecido.
12. Sem custas, ante o benefício da gratuidade de justiça concedido no Juízo de origem (ID 81681855). Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.